Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DISCUSSÃO JÁ OCORRIDA NOS AUTOS COM RECURSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda.
2. Na situação específica dos autos, o pedido de penhora da restituição do imposto de renda já havia ocorrido nos autos, com decisão desfavorável ao credor e trânsito em julgado no recurso especial decidido pelo c. STJ. Preclusão da questão.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.